Tribunal: TJMT
Processo: 1021997-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021997-68.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (EMBARGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (EMBARGANTE), LUCAS EDUARDO SMANIOTTO - CPF: 082.124.039-04 (EMBARGADO), LUCAS EDUARDO SMANIOTTO - CPF: 082.124.039-04 (ADVOGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), KELLY PICCINI - CPF: 013.488.521-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DOS EMBARGANTES SUBSTABELECIDOS – ADVOGADOS QUE ATUARAM NO PROCESSO ORIGINÁRIO MEDIANTE SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA - INTERESSE JURÍDICO CONFIGURADO - REJEIÇÃO – MÉRITO - JULGAMENTO
EXTRA PETITA
NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – INSTRUMENTO DE TRANSAÇÃO CONTENDO CLÁUSULA DE DISPENSA DE HONORÁRIOS – MINUTA REDIGIDA PELO PRÓPRIO ADVOGADO EXEQUENTE – ANUÊNCIA TÁCITA – ADVOGADOS SUBSTABELECIDOS INTEGRANTES DO MESMO ESCRITÓRIO – EXTENSÃO DOS EFEITOS DA ANUÊNCIA –– OMISSÃO SANADA SEM EFEITO MODIFICATIVO
-
2
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
– RECURSO
REJEITADO.

1. Possuem legitimidade para opor embargos de declaração, na condição de terceiros prejudicados (art. 996 do CPC), os advogados substabelecidos que, embora não figurem formalmente no cumprimento de sentença, atuaram no processo originário mediante substabelecimento com reserva de poderes e firmaram contrato de rateio de honorários com o advogado exequente.

2. O direito autônomo aos honorários sucumbenciais, reconhecido pelo art. 23 da Lei no 8.906/94, confere interesse
jurídico aos advogados que atuaram na causa para questionar decisão que determina a extinção da execução da verba honorária, ainda que não tenham integrado formalmente o polo ativo da execução.

3. Não configura julgamento
extra petita
a aplicação analógica do princípio contido no art. 423 do Código Civil (interpretação contra o redator) quando o tribunal, no exercício do princípio
iura

novit

curia
, utiliza fundamento jurídico para embasar a interpretação de cláusula contratual, mantendo-se nos limites do pedido recursal.

4
. Embora os honorários advocatícios sucumbenciais constituam direito autônomo do advogado (art. 23 da Lei no 8.906/94), a anuência tácita reconhecida em relação ao advogado que redigiu e enviou minuta de acordo contendo cláusula de dispensa de honorários estende-se aos advogados substabelecidos que integram o mesmo escritório, compartilhando estrutura física, administrativa e profissional, especialmente quando não há manifestação contrária destes à referida cláusula.

5
. O silêncio e a inércia dos advogados substabelecidos durante todo o processo de negociação e celebração do acordo, somados à sua vinculação ao mesmo núcleo societário do advogado substabelecente, configura aquiescência tácita com a conduta do sócio administrador, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

6
. Embargos de
D
eclaração
de ID no 320083392 rejeitados. Embargos de Declaração de ID no 320045372 e

ID no
320086888
acolhidos
parcialmente apenas para sanar omissão, sem efeito
modificativo.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de três (03) embargos de declaração, um oposto por
LUCAS EDUARDO SMANIOTTO
no
ID no 320045372
, outro por
HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO
no
ID no 320083392
e outro
por KELLY PICCINI
no
ID no 320086888
, visando sanar vícios de omissão, contradição e obscuridade que estariam maculando o v. acórdão de ID no 317955852, que
deu provimento ao RTAI no 1021997-68.2025.8.11.0000
, para reformar a decisão agravada e acolher a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por
CARLOS ALBERTO CAPELETTI
, reconhecendo a inexistência da obrigação exequenda em razão da anuência tácita do agravado HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO ao Instrumento de Transação que previu a inexistência de valores a título de sucumbência.Por conseguinte, determino
u
a extinção do cumprimento de sentença no 1006423-98.2024.8.11.0045, nos termos do artigo 924, III, do CPC/15.

No mais, condenou o agravado
HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado do agravante, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

O acórdão embargado reconheceu a inexigibilidade do crédito exequendo, fundamentando-se na anuência tácita do advogado exequente
HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO
à cláusula de dispensa de honorários sucumbenciais contida no
Instrumento de Transação
celebrado entre
CARLOS ALBERTO CAPELETTI
e o
ESPÓLIO DE JOSÉ FRANCISCO DOTTO
em 30 de julho de 2024. Entendeu-se que, tendo o próprio advogado exequente redigido e enviado a minuta do acordo, sua conduta configurou comportamento contraditório
(
venire
contra
factum

proprium
) incompatível com a boa-fé objetiva, o que tornou inexigível a obrigação.

Em seus embargos, HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO alega:
(i)
julgamento
extra petita
pela aplicação analógica do art. 423 do Código Civil sem que tal fundamento tenha sido suscitado pelo agravante;
(
ii
)
inovação recursal, cerceamento de defesa e supressão de instância pela admissão e valoração de provas (prints de conversas) apresentadas apenas em sede recursal;
(
iii
)
omissão e contradição quanto à especificidade do Instrumento de Transação, que mencionava expressamente apenas o processo no 1003297-08.2022.8.11.0045, distinto daquele que originou os honorários executados;
(
iv
)
omissão e contradição na confusão entre a atuação profissional do advogado em nome do cliente e a renúncia pessoal de seus direitos autônomos.

Por sua vez, KELLY PICCINI e LUCAS EDUARDO SMANIOTTO, em embargos próprios, alegam:
(i)
que atuaram como advogados substabelecidos no processo originário, conforme substabelecimento com reserva de poderes juntado aos autos (ID 62013171);
(
ii
)
que firmaram contrato de parceria e divisão de honorários advocatícios com Hugo Leonardo Garcia de Aquino, estabelecendo o rateio igualitário da verba sucumbencial na proporção de 33,33% para cada advogado; (
iii
) que não participaram da elaboração da minuta do acordo nem anuíram à cláusula de dispensa de honorários;
(
iv
)
que o acórdão foi omisso ao não considerar o direito autônomo dos advogados substabelecidos aos honorários sucumbenciais, conforme art
igos
23 e 24, §4o
,
da Lei no 8.906/94.

Em contrarrazões
de
ID no 324216860
CARLOS ALBERTO CAPELETTI sustenta:
(i)
preliminarmente, a ilegitimidade de
KELLY PICCINI
e
LUCAS EDUARDO SMANIOTTO
para opor embargos, por não figurarem como partes no cumprimento de sentença nem terem se habilitado formalmente antes do julgamento;
(
ii
)
no mérito, a
inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado;
(
iii
)
que a renúncia reconhecida possui alcance global e consensual, abrangendo todos os sócios do escritório;
(
iv
)
que não houve inovação recursal ou cerceamento de defesa, tendo sido assegurado o contraditório.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preliminar -
legitimidade de Kelly Piccini e Lucas Eduardo Smaniotto

Antes de adentrar ao mérito dos embargos, cumpre analisar a preliminar de ilegitimidade suscitada pelo embargado em relação aos embargos opostos por
KELLY PICCINI
e
LUCAS EDUARDO SMANIOTTO
.

Compulsando os autos, verific
a-se
que
KELLY PICCINI
e
LUCAS EDUARDO SMANIOTTO
não figuraram formalmente como exequentes no
C
umprimento de
S
entença no 1006423-98.2024.8.11.0045
, que foi ajuizado exclusivamente por
HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO
. Tampouco promoveram habilitação formal como
co
-
credores
antes do julgamento do agravo de instrumento.

Contudo, consta dos autos que ambos atuaram como advogados substabelecidos no processo originário no 1004459-46.2019.8.11.0045, conforme substabelecimento com reserva de poderes juntado aos autos (ID
no
62013171), datado de
28/07/2021
. Além disso, juntaram aos presentes embargos um contrato de parceria e divisão de honorários advocatícios firmado entre os três advogados, estabelecendo o rateio igualitário da verba sucumbencial na proporção de 33,33% para cada um.

O art. 23 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB) estabelece que "
os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte".
Por sua vez, o art. 24, §4o do mesmo diploma legal dispõe que
"o acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença
".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os honorários sucumbenciais pertencem a todos os advogados que atuaram na causa, ainda que em momentos distintos, em razão da natureza alimentar e da titularidade autônoma de cada patrono (
STJ -
REsp 1.222.194/BA, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
04/08/2015).

Nesse contexto, embora
KELLY PICCINI
e
LUCAS EDUARDO SMANIOTTO
não tenham figurado formalmente no cumprimento de sentença, possuem interesse jurídico na questão decidida pelo acórdão embargado, que determinou a extinção da execução dos honorários sucumbenciais aos quais, em tese, teriam direito como advogados substabelecidos que atuaram no processo originário.

Assim, reconheço a legitimidade de
KELLY PICCINI
e
LUCAS EDUARDO SMANIOTTO
para opor embargos de declaração, na condição de terceiros prejudicados, nos termos do
art. 996 do CPC
/15
, rejeitando a preliminar suscitada pelo embargado.

“Art. 996.O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.”

Desta forma,
rejeito a preliminar
de legitimidade de
KELLY PICCINI
e
LUCAS EDUARDO SMANIOTTO
.

M É R I T O

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

No c
aso,
os embargantes apontam omissões e contradições no acórdão embargado, especialmente quanto:
(i)
à aplicação analógica do art. 423 do Código Civil;
(
ii
)
à admissão de provas apresentadas apenas em sede recursal;
(
iii
)
à especificidade do Instrumento de Transação; e
(
iv
)
à situação dos advogados substabelecidos que não participaram da elaboração da minuta do acordo.

Da alegação de julgamento extra petita pela aplicação analógica do art. 423 do Código Civil

O embargante
HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO
alega que o acórdão incorreu em julgamento
extra petita
ao aplicar analogicamente o art. 423 do Código Civil "
Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente
", uma vez que tal fundamento não teria sido suscitado pelo agravante
CARLOS ALBERTO CAPELETTI
.

De fato, ao analisar as razões do agravo de instrumento, não se verifica menção expressa ao art. 423 do Código Civil ou à caracterização do Instrumento de Transação como contrato de adesão. Contudo, o agravante sustentou que a cláusula de dispensa de honorários sucumbenciais deveria ser interpretada contra o advogado exequente, por ter sido ele próprio o redator da minuta.

O acórdão embargado, ao aplicar por analogia o princípio contido no art. 423 do Código Civil, não extrapolou os limites da lide, mas apenas utilizou um fundamento jurídico para embasar a interpretação da cláusula contratual em desfavor de seu redator, o que está em consonância com o princípio
iura

novit

curia
, segundo o qual cabe ao juiz conhecer e aplicar o direito, independentemente da invocação específica dos dispositivos legais pelas partes.

Como bem ensina a doutrina processualista, o julgamento
extra petita
ocorre quando o juiz concede tutela diversa da pedida ou a pessoa distinta da que figurou no processo. No caso, o acórdão manteve-se nos limites do pedido recursal - a reforma da decisão de primeiro grau para reconhecer a inexigibilidade do crédito exequendo - apenas fundamentando juridicamente sua conclusão com base em princípio jurídico aplicável à espécie.

Ademais, o princípio da interpretação contra o estipulante ou contra o redator do instrumento é amplamente reconhecido no direito contratual, não se limitando aos contratos de adesão, mas aplicando-se também
à
s
situações em que uma das partes redigiu unilateralmente o instrumento, como ocorreu no caso em análise.

Portanto, não há que se falar em julgamento
extra petita
, mas em regular exercício da atividade jurisdicional de aplicação do direito aos fatos narrados e provados nos autos.

Da alegação de inovação recursal, cerceamento de defesa e supressão de instância

O embargante
HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO
alega que o acórdão incorreu em erro processual ao admitir e valorar provas
(prints
de conversas via aplicativo de mensagens) apresentadas apenas em sede recursal, o que configura inovação recursal, cerceamento de defesa e supressão de instância.

O acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão, consignando que:

"
Analisando os autos, verifica-se que na impugnação ao cumprimento de sentença ID n. 171099818, o agravante limitou-se a alegar a inexistência do débito com base no Instrumento de Transação celebrado em 30 de julho de 2024, sem mencionar ou comprovar que o próprio agravado teria redigido tal documento. De fato, os prints de conversas via aplicativo de mensagens somente foram apresentados com o agravo de instrumento.

É cediço que em sede recursal não se admite a inovação de teses ou a apresentação de documentos que poderiam ter sido juntados na instância originária, sob pena de supressão de
instância e violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Todavia, no caso concreto, a tese central do agravante - a inexistência do débito baseada no Instrumento de Transação - permaneceu inalterada. Os prints de conversas constituem apenas meio de prova adicional para corroborar argumentação já existente, especificamente para demonstrar a anuência tácita do agravado ao acordo firmado
."

O acórdão fundamentou-se ainda no art. 435, parágrafo único, do CPC
/15
, que permite a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como documentos novos quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Além disso, o contraditório foi assegurado ao embargante, que teve oportunidade de manifestar-se sobre os
prints
de conversas nas contrarrazões ao agravo de instrumento.

Portanto, não há omissão ou contradição no acórdão quanto a esse ponto, tendo sido devidamente fundamentada a admissão e valoração dos
prints
de conversas apresentados com o agravo de instrumento.

Da omissão e contradição quanto à especificidade do Instrumento de Transação

O embargante
HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO
alega que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao interpretar a
Cláusula Quarta do Instrumento de Transação
como abrangendo todas as relações jurídicas entre as partes, quando a Cláusula
Terceira
mencionava expressamente apenas o processo no 1003297-
08.2022.8.11.0045, distinto daquele que originou os honorários executados (no 1004459-46.2019.8.11.0045).

O acórdão embargado analisou expressamente essa questão, consignando que:

"
Isto porque, muito embora o INSTRUMENTO DE TRANSAÇÃO declare expressamente na CLÁUSULA TERCEIRA o processo n. 1003297-08.2022.8.11.0045, estabelecendo que 'as partes aqui signatárias se obrigam em requer a extinção da ação número 1003297-08.2022.8.11.0046 e seus recursos', no entanto, observa-se que CLÁUSULA PRIMEIRA do mesmo instrumento é mais abrangente, definindo como objeto da transação os seguintes instrumentos:

- Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda com Permuta de Imóveis Rurais e Urbanos e Outras Avenças, firmado em 17 de novembro de 2017;

- Primeiro aditivo ao instrumento acima, aditivado em 30 de setembro de 2020;

- Segundo aditivo ao instrumento acima, aditivado em 30 de setembro de 2020.
"

O acórdão prosseguiu analisando a questão:

"
A questão que se coloca é se essa cláusula, apesar da menção específica ao processo n. 1003297-08.2022.8.11.0045 na CLÁUSULA TERCEIRA, teria o condão de abranger também os honorários sucumbenciais do processo n. 1004459-46.2019.8.11.0045.

Neste particular, analisando os documentos dos autos, verifica-se que ambos os processos têm origem no mesmo negócio jurídico - o Contrato de Compra e Venda com Permuta de Imóveis Rurais celebrado em 17 de novembro de 2017. O processo n.
1004459-46.2019.8.11.0045, que gerou a condenação em honorários advocatícios ora executada, teve por objeto um imóvel recebido pelo agravante como parte do pagamento previsto naquele contrato
."

Assim, o acórdão fundamentou adequadamente sua conclusão de que a cláusula de dispensa de honorários sucumbenciais abrangia todas as pendências judiciais decorrentes do negócio jurídico objeto da transação, incluindo o processo que originou os honorários executados.

Não há, portanto, omissão ou contradição no acórdão quanto a esse ponto.

Da omissão quanto ao direito autônomo dos advogados substabelecidos

Os embargantes
KELLY PICCINI

e
LUCAS EDUARDO SMANIOTTO
alegam que o acórdão foi omisso ao não considerar o direito autônomo dos advogados substabelecidos aos honorários sucumbenciais, conforme art
igos
23 e 24, §4o da Lei no 8.906/94.

De fato, o acórdão embargado não analisou especificamente a situação dos advogados substabelecidos que não participaram diretamente da elaboração da minuta do acordo contendo a cláusula de dispensa de honorários sucumbenciais.

O art. 23 da Lei no 8.906/94 estabelece que os honorários sucumbenciais pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte. Por sua vez, o art. 24, §4o
,
do mesmo diploma legal dispõe que o acordo feito pelo cliente e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários.

No cas
o
,
KELLY PICCINI
e
LUCAS EDUARDO SMANIOTTO
atuaram como advogados substabelecidos no processo
originário, conforme substabelecimento com reserva de poderes juntado aos autos (
ID 62013171
), datado de
28/07/2021
. Além disso, juntaram aos presentes embargos um contrato de parceria e divisão de honorários advocatícios firmado entre os três advogados, estabelecendo o rateio igualitário da verba sucumbencial na proporção de 33,33% para cada um.

Contudo, o acórdão embargado não analisou se a anuência tácita reconhecida em relação a
HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO
, que redigiu e enviou a minuta do acordo contendo a cláusula de dispensa de honorários sucumbenciais, estender-se-ia também aos advogados substabelecidos que não participaram diretamente dessa conduta.

Nesse ponto, portanto, assiste razão aos embargantes Kelly Piccini e Lucas Eduardo Smaniotto, havendo omissão no acórdão embargado que merece ser sanada.

Da análise da situação dos advogados substabelecidos

O substabelecimento com reserva de poderes juntado aos autos (
ID 62013171
) demonstra que
HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO
transferiu poderes a
KELLY PICCINI
e
LUCAS EDUARDO SMANIOTTO
para atuarem no processo originário no 1004459-46.2019.8.11.0045, mantendo, contudo, seus próprios poderes. Trata-se, portanto, de uma relação de mandato entre advogados, em que o substabelecente (Hugo) mantém sua posição processual e transfere poderes aos substabelecidos (Kelly e Lucas).

O contrato de parceria e divisão de honorários advocatícios juntado aos embargos estabelece o rateio igualitário da verba sucumbencial entre os três advogados, na proporção de 33,33% para cada um. Esse contrato, contudo, regula apenas a relação interna entre os advogados, não tendo o condão de criar direitos perante terceiros que não participaram de sua formação.

A questão central, portanto, é determinar se a anuência tácita reconhecida em relação a
HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO
, que redigiu e enviou a minuta do acordo contendo a cláusula de dispensa de honorários sucumbenciais, estender-se-ia também aos advogados substabelecidos.

N
a hipótese
, verific
a-se
que
KELLY PICCINI
e
LUCAS EDUARDO SMANIOTTO
integram o mesmo escritório de advocacia de
HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO
, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, incluindo o contrato social da sociedade "Garcia, Aquino e Piccini - Advogados Associados" (ID 320087350).
KELLY PICCINI
, inclusive, figura como sócia formal da sociedade, com 50% das quotas sociais, enquanto
LUCAS EDUARDO SMANIOTTO
, embora não conste formalmente do contrato social, atua no mesmo endereço profissional e integra a parceria.

Essa circunstância é relevante para a análise da questão, pois demonstra que os três advogados atuam em conjunto, compartilhando estrutura física, administrativa e profissional. Não se trata, portanto, de advogados independentes que ocasionalmente colaboram em um caso específico, mas de profissionais que integram um mesmo núcleo societário.

Nesse contexto, a conduta de
HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO
, como sócio administrador da sociedade, ao redigir e enviar a minuta do acordo contendo a cláusula de dispensa de honorários sucumbenciais, vincula a sociedade como um todo e, por consequência, os demais sócios e integrantes do escritório.

Ademais, não há nos autos qualquer evidência de que
KELLY PICCINI
e
LUCAS EDUARDO SMANIOTTO
tenham se manifestado contrariamente à cláusula de dispensa de honorários sucumbenciais ou tomado qualquer providência para resguardar seus direitos antes da celebração do acordo ou imediatamente após tomarem
conhecimento de seu conteúdo. Ao contrário, seu silêncio e inércia durante todo esse período sugerem aquiescência tácita com a conduta do sócio administrador.

Portanto
, considerando que os três advogados integram o mesmo núcleo societário, atuando sob a mesma estrutura profissional, e que não houve qualquer manifestação contrária de
KELLY PICCINI
e L
UCAS EDUARDO SMANIOTTO
à cláusula de dispensa de honorários sucumbenciais,
e se concluir
que a anuência tácita reconhecida em relação a H
UGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO
estende-se também aos advogados substabelecidos.

Essa conclusão está em consonância com os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), que nortearam o acórdão embargado. Permitir que advogados integrantes do mesmo escritório, que se mantiveram silentes durante todo o processo de negociação e celebração do acordo, venham posteriormente pleitear honorários expressamente dispensados na transação, configuraria comportamento contraditório incompatível com a boa-fé que deve reger as relações processuais e negociais.

Portanto, sanando a omissão verificada, conclu
i-se
que a anuência tácita reconhecida em relação a H
UGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO
estende-se também aos advogados substabelecidos
KELLY PICCINI
e
LUCAS EDUARDO SMANIOTTO
, mantendo-se a extinção do cumprimento de sentença em sua integralidade.

Ante o exposto,
r
ejeito os embargos
opostos por HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO
e
a
colho parcialmente os embargos
opostos por KELLY PICCINI e LUCAS EDUARDO SMANIOTTO apenas para sanar a omissão verificada quanto à análise de sua situação como advogados substabelecidos, sem, contudo, atribuir efeito modificativo ao julgado, mantendo-se integralmente a conclusão do acórdão
embargado que determinou a extinção do
C
umprimento de
S
entença no 1006423-98.2024.8.11.0045
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025